Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009059-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Número do Protocolo : 1009059-17.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional por entender preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 (cf. ID 40322972 - Pág. 2/11).
O Banco/agravante afirma que, na verdade, não houve preenchimento dos requisitos ínsitos ao deferimento da medida, enfatizando que “nem todos os requerentes comprovaram sua inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei no 11.101/2005”, e que ele, Banco, celebrou contratos com os agravados “antes do registro na Junta Comercial”, não podendo, pois, ser prejudicado pelos “benefícios concedidos pelo instituto da recuperação judicial”, inclusive porque referidos pactos são garantidos por cláusula de alienação fiduciária que afasta sua sujeição aos efeitos recuperacionais.
Defende, ainda, a necessidade de decretar a extinção da ação de recuperação judicial, ou então, “a admissão dos litisconsortes simples ou comum, com a individualização dos bens, direitos e obrigações de cada agravada, bem como, para que os planos de recuperação sejam apresentados individualmente, a fim de que a r. decisão final analise a possibilidade de concessão da recuperação judicial de cada litigante, nos termos do artigo 117 do Código de Processo Civil” (cf. ID 40322967 - Pág. 13).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que seja “revogada a r. decisão agravada, excluindo-se da Recuperação Judicial os produtores rurais que não comprovaram” inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, ou, no mínimo, para que haja “exclusão dos créditos firmados anteriormente ao registro da empresa, visto que a natureza constitutiva do registro não retroage para atingir os créditos, que não estão sob o regime falimentar”; requer, de qualquer forma, concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
D E C I D O
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que a não suspensão dos efeitos da decisão recorrida ensejará “demora na possibilidade de recebimento (...) de seu crédito ou até mesmo o risco de não o receber”, ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, ordinatória de suspensão da tramitação de execuções movidas contra os recuperandos.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, notadamente porque, ao contrário do alegado, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem demonstração de inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, desde que provada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de abril de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator